Tribunal: TJDFT
Processo: 0726089-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DESPACHO Vistos. INDEFIRO o pedido de ID 17534872, visto que argumentado de forma genérica. Sendo excepcional a diligência prevista no artigo 256, § 3°, do Código de Processo Civil, cabe à parte requerente, de forma fundamentada, indicar as concessionárias de serviço público que pretenda serem oficiadas para o fornecimento de informações relativas ao endereço da parte ré. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora